Tribunal: STF
Processo: ARE 1579853
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravos interpostos contra decisões de inadmissibilidade de dois recursos extraordinários, sendo o primeiro em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMESSA OFICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 19 DA LEI N.° 4.717/1965. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE EM PREJUÍZO DO MEIO AMBIENTE. DIREITO ADQUIRIDO À PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO FLORESTAL DE 1965. TEMPUS REGIT ACTUM. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE FIXADA EM 200 METROS. INTERVENÇÃO ANTRÓPICA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). CONSTRUÇÃO E UTILIZAÇÃO IRREGULAR. PROVAS SUFICIENTES. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. REMOÇÃO DE EDIFICAÇÕES. POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. Não obstante a Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) silencie a respeito, a r. sentença deve ser submetida ao reexame necessário, em interpretação analógica do art. 19 da Lei n°4.717/65 (Lei da Ação Popular). 2. Trata-se de remessa oficial, tida por interposta, e de recurso de apelação interpostos pelo réu Gregorio Fuscaldo, contra sentença proferida pelo r. Juízo da i Vara Federal de São José do Rio Preto, em Ação Civil Pública (fis. 410/413), na qual foi acolhida parcialmente a pretensão deduzida pelo Parquet, determinando o apelante a desocupar a área de preservação permanente (200 metros, contados desde a borda da calha do leito regular, do Rio Grande) e a reparar o dano ambiental verificado na área de preservação permanente, devendo providenciar a elaboração do plano de recuperação da área. 3. Consta nos autos que a aquisição do imóvel ocorreu em 1993, quando o antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965) já estabelecia uma faixa protetiva de 200 metros de largura para cursos d'água com largura entre 200 a 600 metros. Saliente-se que o novo código florestal não alterou referida situação. 4. Inaplicabilidade da Lei 12.651/12, pois a legislação aplicável ao caso deve ser a da época da construção do imóvel, rempus regir actum, eis que o novo Código Florestal em alguns aspectos diminuiu a proteção ambiental e, por conseguinte, não pode retroagir para atingir fatos ocorridos sob a égide de lei anterior mais protetiva ao meio ambiente, não afetando direito ambiental adquirido. 5. A localização do imóvel restou demonstrada pelos documentos constantes nos autos, nos quais ficou constatado que o imóvel em questão, situa-se em área considerada como de preservação permanente, a menos de 100 metros da margem do rio, sendo a degradação ambiental constatada conforme o conjunto probatório constante nos autos. 6. Inexistência de cerceamento de defesa, uma vez que o fato da área ser considerada de lazer ou de turismo rural não altera a legislação aplicada ao caso em tela. Ressalte-se, ainda, a desnecessidade de prova pericial para constatar se a construção foi feita pelo réu. 7. Impende frisar que, conforme a jurisprudência sedimentada no C. Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem caráter propter rem, aderem ao bem e não ao seu titular, considerando a função socioambiental da propriedade; portanto, ao adquirir o imóvel o proprietário assume o ônus de preservar e reparar o meio ambiente, ainda que não tenha provocado o dano ambiental. Responsabilidade objetiva. 8. As intervenções em Área de Preservação Permanente somente podem ocorrer em caso de utilidade pública e interesse social, não provocando riscos aos habitantes, ou baixo impacto ambiental, o que não se configura no caso dos autos” (eDOC 14 – ID: 3d0134f0, p. 15-16)  



    E outro contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. CÓDIGO FLORESTAL. ATO JURÍDICO PERFEITO FORMADO SOB A VIGÊNCIA DE LEI QUE CONFERE MAIOR PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o Código Florestal (Lei 12.651/2012) não retroage para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada formada sob a vigência de lei ambiental anterior, que conferia maior proteção ambiental. 3. Incide a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia, quando a parte deixa de impugnar, nas razões recursais, fundamento autônomo do acórdão recorrido 4. A comprovação da divergência jurisprudencial deve ser feita de modo escorreito, com a necessária demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados; a inobservância do art. 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil impede o conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (eDOC 77 – ID: 64be2754, p. 1)  



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do TRF3, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; e 225, § 1º, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a nulidade do acórdão impugnado, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sob o fundamento de que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao decidir manter o entendimento da apelação de que o local é trecho natural de rio sem a existência de prova técnica e com norte em vistoria produzida sem o contraditório, ofendeu a Carta Constitucional (eDOC 26 – ID: a41303eb, p. 14).



    Sustenta-se, ainda, que incumbe unicamente ao Poder Público, e não ao particular, a recuperação do meio ambiente degradado.



    Argumenta-se que a Constituição incumbiu o Poder Público do dever de restaurar os processos ecológicos e, não, o particular/coletividade (...) e que, (...) quando o acórdão impõe ao particular/coletividade (recorrente) o dever de restaurar o processo ecológico (não provocado por ele, como destacou o julgamento) está direta e expressamente violando ao 1°, inciso I, do art. 225, da Constituição Federal (eDOC 26 – ID: a41303eb, p. 15).



    No recurso extraordinário interposto contra o acórdão do STJ, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 93, IX; 97; e 225, § 1º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, reitera-se a nulidade do acórdão do Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a decisão não enfrentou diretamente todas as teses defensivas do recurso.



    Alega-se que a omissão reside na ausência de pronunciamento sobre a indispensabilidade da prova técnica para aferir questões que, apenas, a perícia poderia – o local é ou não reservatório artificial. 



    Aduz-se, ainda, a ofensa ao contraditório, posto que o acórdão adentrou em seara não discutida no processo, qual seja, de ser o rancho destinado a lazer, o que ofendia a regra do art. 10 do CPC, porque não oportunizado as partes se manifestarem, menos ainda, produzirem provas em sentido contrário (eDOC 99 – ID: c9cfd302, p. 6).



    Por fim, alega-se que a decisão impugnada incorreu em ofensa ao princípio da reserva de plenário, posto que teria afastado a aplicação de dispositivo do atual Código Florestal, sem submeter a matéria ao órgão colegiado competente para tanto.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”  



    Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que restou devidamente comprovado nos autos a necessidade da retirada do imóvel na Área de Preservação Permanente. Registrou ainda que, para cursos d'água com largura entre 200 a 600 metros, foi mantida pela Lei n° 12.651/12 a proteção dos 200 metros que o margeiam, conforme o disposto na alínea “d”, do inciso I, do artigo 4° do Código Florestal, não subsistindo controvérsia que o imóvel se encontra a menos de 100 metros da margem do Rio Grande. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O réu, ora apelante sustenta a ausência de interesse de agir, diante do surgimento do novo código florestal, alega ainda a nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de provas que a construção foi feita pelo apelante. Por fim, requer a improcedência da ação, sustentando a regularidade da construção.



    Cabe salientar que a definição de área de preservação permanente é legal, de modo que havendo intervenção antrópica em área de preservação permanente, a norma estabelece a responsabilidade objetiva. 



    Destarte, o que deve ser analisado é se a área do imóvel seria, conforme previsão legal, de preservação permanente e edificável, bem como se o novo Código Florestal pode beneficiar os réus, permitindo a permanência da edificação no local.



    (...)



    Cabe registrar que o Novo Código Florestal (art.4°, Lei n° 12.651/12) não alterou a situação constatada nos laudos periciais, continuando a área a ser suscetível de proteção ambiental. 



    Conforme consta nos autos, foi constatada a necessidade da retirada do imóvel, não sendo razoável permitir a manutenção da edificação, bem como não há fundamento suficiente para a manutenção do imóvel. Ressalte-se que a destruição da edificação provocará significativa recuperação da vegetação natural pois o local é passível de restauração ambiental. Destaque-se, ainda, que todos os documentos constantes nos autos afirmam que se trata de área de preservação permanente, não sendo, portanto, aceitável a manutenção das edificações, porquanto imprescindível a demolição para a regeneração ambiental. 



    O apelante sustenta que o Novo Código Florestal (Lei 12.651/12) possibilitaria a regularização ambiental, permitindo a manutenção do imóvel no local conforme o disposto nos artigos 30, inciso IV, e 61- A, da Lei n° 12.651/2012. Afirma que o legislador consolidou a ocupação das Áreas de Preservação Permanente, permitindo seu uso; desse modo, sustenta a ausência de interesse de agir no caso em tela. 



    Todavia, a preliminar sustentada pelo réu deve ser rejeitada, uma vez que do pedido do réu de aplicação de normas mais "benéficas" da Lei 12.651/12 não pode ser acolhido, pois a legislação aplicável ao caso deve ser a da época do fato que provocou o dano ambiental, rempus regit actum, eis que o novo Código, em alguns aspectos, diminuiu a proteção ambiental e, por conseguinte, não pode retroagir para atingir fatos ocorridos sob a égide de lei anterior mais protetiva ao meio ambiente, não afetando direito ambiental adquirido.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, cabe ainda salientar que a Área de Preservação Permanente para cursos d'água com largura entre 200 a 600 metros, foi mantida pela Lei n° 12.651/12 - 200 metros - consoante alínea "d", do inciso1, do artigo 4°. 



    Destaque-se que o apelante alega que não provocou qualquer degradação e que o imóvel foi construído antes de 1989, quando ocorreu a alteração legislativa; contudo, não trouxe aos autos qualquer prova de referida alegação, a qual inclusive contradiz as suas declarações contidas às fis. 24 e47/49.



    Ressalte-se que consta nos autos que o apelante realizou a compra do imóvel em análise em 1993, quando o antigo Código Florestal (Lei n. 4.771/1965) já estabelecia uma faixa protetiva de 200 metros para os rios cuja largura fosse de 200 a 600 metros. 



    Desse modo, impende frisar que, conforme a jurisprudência sedimentada no C. Superior Tribunal de Justiça, as obrigações ambientais possuem caráter propter rem, aderem ao bem e não ao seu titular, considerando a função socioambiental da propriedade; portanto, ao adquirir o imóvel, o proprietário assume o ônus de preservar e reparar o meio ambiente, ainda que não tenha provocado o dano ambiental e isso mesmo que não tivesse conhecimento da sua existência.



    (...)



    Quanto à localização do imóvel, restou demonstrada pelos documentos constantes nos autos não haver controvérsia que se encontra a menos de 100 metros da margem do Rio Grande, em área de preservação permanente -APP, na faixa marginal do curso d'água, violando, pois, a previsão do artigo 2° da Lei n°4.771/65 (...)



    Logo, ao contrário do que afirma o apelante, a construção não era incentivada, ressaltando-se que no período da edificação (1994) a norma já estabelecia que a área se tratava de Área de Preservação Permanente. Assim, incontestável a ilegalidade da construção, sendo constatado que ela está impedindo o restabelecimento da vegetação da área de preservação permanente, podendo trazer novos danos ambientais. 



    Desse modo, deverão ser respeitados os limites legais referentes às áreas de preservação permanente os quais não podem ser alterados pelo Município, que deve obedecer a previsão do artigo 2°, da Lei n° 4.771/65. Cumpre consignar que, seja pela aplicação da Lei n° 4.771/65 ou da Lei12.651/2012, a situação é a mesma, pois a limitação é 200 metros para os cursos d'água que tenham largura entre 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros, como é o caso do Rio Grande, estando a construção localizada a menos de 100 metros do rio.



    (...)



    Cabe, ainda, frisar que as intervenções em Área de Preservação Permanente somente podem ocorrer em caso de utilidade pública e interesse social, não provocando riscos aos habitantes, ou baixo impacto ambiental, o que não se configura no caso dos autos. 



    Destaque-se, ainda, que não pode ser acolhido o argumento de cerceamento de defesa diante da negativa do r. Juízo a quo de produção de prova pericial, uma vez que o fato da área ser considerada de lazer ou de turismo rural não altera a legislação aplicada ao caso em tela e, portanto, não implica na solução do caso em tela. 



    Impossível também acolher qualquer afirmação de que os danos ambientais causados pela retirada e demolição da propriedade, bem como das demais propriedades constantes na área, trará ainda mais danos ambientais. 



    Através da análise de todos os documentos constantes nos autos, resta evidente que a manutenção da propriedade, localizada a poucos metros do rio, trará maior degradação ambiental, impedindo o restabelecimento da vegetação na Area de Preservação Permanente, sendo necessário desfazer as construções para recomposição florestal do local, ressaltando-se ainda que a ocupação humana no local provoca a poluição dos mananciais, sendo flagrante a presença de lixo na área. 



    Frise-se, ainda, que não está configurada a ofensa ao direito de propriedade, tal como consagrado no art. 5°, inciso XXII, ao direito de moradia, previsto nos artigos 6° e 7°, e ao direito ao lazer, na forma do art. 217, § 3°, todos da Constituição Federal, uma vez que não é possível se falar em direito adquirido à degradação ambiental diante do decurso do tempo. 



    Insta ressaltar que a época da construção do imóvel, nos anos 90, o antigo Código Florestal (Lei n° 4.771/1965) já fixava a faixa protetiva. Vale dizer, a redação originária do Código Florestal já estabelecia faixa protetiva mínima para a proteção dos rios. Desse modo, a área em análise sempre foi objeto de proteção do Código Florestal. 



    Logo, o lapso temporal e a omissão da Administração Pública não produz o direito adquirido a permanecer em área de preservação permanente, não permitindo a instalação ilícita. 



    Portanto, na demanda em análise, deve prevalecer o direito coletivo ao meio ambiente ecologicamente sustentável e equilibrado, previsto no artigo 225, da Constituição Federal, inexistindo violação ao princípio da proporcionalidade. 



    Diante de tudo que foi exposto, ficou evidente a existência dos danos ambientais e o dever de preservação da área. Assim, a reparação da área danificada é determinação constitucional nos termos do § 3°, do art. 225, da Constituição da República e deve ser promovida pelo proprietário do imóvel, o qual tem responsabilidade objetiva.



    (...)



    Logo, evidenciado que o imóvel está totalmente inserido em Área de Preservação Permanente, bem como constatado que as intervenções antrópicas provocam graves danos ambientais, impedindo à regeneração florestal, impõe-se a manutenção da sentença, que condenou o réu, ora apelante, a desocupar a área e a providenciar a elaboração do plano de recuperação. 



    Quanto à remessa oficial, diante do expendido, de rigor o seu parcial acolhimento para impor ao réu a retirada de toda e qualquer intervenção antrópica, com a retirada de todas as edificações e impermeabilizações existentes no local, não admitindo-se qualquer medida alternativa, bem como a obrigação de não fazer, consistente em não praticar qualquer atividade que possa causar lesão à área de preservação permanente objeto dessa ação, não promover ou permitir que se promovam atividades danosas, ainda que de modo parcial.” (eDOC 14 – ID: 3d0134f0, p. 3-13)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente se considerado que o acórdão impugnado registrou expressamente que, segundo as normas da Lei nº 12.651/2012, o imóvel também estaria inserido em área de preservação permanente, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ação civil pública. Dano ambiental. Construção em área de preservação permanente. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de Origem, analisando as Leis nºs 4.771/65 e 7.661/88, as Resoluções nºs 04/93 e 303/02 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que a demolição do imóvel não era desproporcional, haja vista que representava medida imprescindível para a recomposição dos danos. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de Origem, seria necessário analisar a referida legislação e o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 1544916 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 04.06.2025 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. TEMAS NS. 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 1513513 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024 – grifo nosso)  



    Registro, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer que não configura violação à cláusula de reserva de plenário, esculpida no art. 97 do texto constitucional e na Súmula Vinculante nº 10, a mera interpretação da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(...). 5. Verifica-se que o Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1326598 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2023)  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA CLT. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES.DECISÃO FUNDADA NA CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO QUE EXIGIRIA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 55075 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.05.2023)  



    Na espécie, a conclusão quanto à localização do imóvel em área de preservação permanente decorreu da interpretação dos dispositivos da Lei nº 12.651/2012, atual Código Florestal, que preveriam a região como local sujeito à proteção especial, não subsistindo, portanto, a declaração de inconstitucionalidade alegada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente